Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0739554-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ADRIANO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HARMONIA RESIDENCIAL D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ADRIANO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia na Ação de Obrigação de Fazer n. 0715166-39.2022.8.07.0018, proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HARMONIA RESIDENCIAL em desfavor do ora Agravante e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, na qual foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que “o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. restabeleça à síndica do condomínio autor, Sra. Gina Karla de Lara Brito, o acesso integral à conta corrente e ao cartão de débito, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de fixação de multa diária. Ainda determino ao requerido PAULO ADRIANO DA SILVA que se abstenha de qualquer ato em face do Condomínio, enquanto não houver decisão com produção imediata de efeitos que lhe assegure tal medida” (Num. 41648277 – Pág. 2). O Agravante pleiteia, em suma, o reconhecimento de litispendência entre o processo de origem (processo n. 0715166-39.2022.8.07.0018) e o Feito n. 0702478-72.2022.8.07.0009, em que proferida sentença declarando a nulidade da assembleia geral extraordinária que deliberou a destituição do Agravante da função de síndico do Condomínio Agravado, ato decisório que aguarda o julgamento da Apelação Cível interposta. Conforme decisão datada de 25/11/2022, o eminente Relator deferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para “suspender o curso do processo de origem até o julgamento do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema” (Num. 41648277 – Pág. 5). Determinou, nesse sentido, a cientificação do Juízo de origem e a intimação do Agravado para ofertar contraminuta ao recurso. Por meio da petição de ID Num. 42453427, o Agravante informa o “DESCUMPRIMENTO DELIBERADO da r. decisão de ID n. 41648277, que determinou a permanência como responsável pela gestão da conta bancária do Condomínio do Edifício Harmonia ao AGRAVANTE – conta mantida pelo Banco de Brasília – BRB (acesso integral à conta corrente)” (Num. 42453427). Requer a “intimação do Banco de Brasília – BRB, em nome do seu gerente, Agência Praça do Di – 082, para cumprimento da obrigação sob pena de configuração de crime de desobediência (art. 330 do CPB)” (Num. 42453427). Contudo, entendo que não se justifica a apreciação do referido pleito no Plantão Judicial de 2a Instância. O efeito suspensivo foi deferido pelo Relator para sobrestar o trâmite do processo de origem, providência a ser observada pelo Juízo a quo, não havendo qualquer ordem dirigida ao Agravado, BRB – Banco de Brasília, mas apenas sua intimação para apresentar contraminuta ao recurso. De outro lado, também não se vislumbra a configuração de situação de urgência inadiável apta a acarretar o perecimento do direito do Agravante, pois, além de inexistir notícia de que a conta bancária do Condomínio esteja sendo indevidamente movimentada, o Agravante somente procurou se certificar quanto ao “cumprimento” da decisão pelo Banco mais de dez dias após o deferimento do efeito suspensivo ao recurso (Num. 42453428) e, mesmo podendo provocar a manifestação do Relator ainda na vigência do expediente forense normal, optou por fazê-lo dias após, no presente plantão judicial Assim, entende-se que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso, Desembargador ÁLVARO CIARLINI. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial